Tribunal: TJDFT
Processo: 0737169-96.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. NULIDADE. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AGENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. VALORES REVERTIDOS EM PROVEITO DO INCAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
1. O artigo 104 do Código Civil estabelece os requisitos para a validade dos negócios jurídicos, exigindo: (I) agente capaz, (II) objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e (III) forma prescrita ou não defesa em lei.
2. Ainda que haja a devida representação do absolutamente incapaz, o art. 1.691 do CC proíbe os pais de alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, assim como não poderão contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração, salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, sempre mediante prévia autorização judicial.
3. No caso, além de menor de idade e, portanto, absolutamente incapaz (art. 3o do CC), a contratante é portadora de necessidades especiais e os empréstimos foram liberados pela instituição financeira a partir da garantia de pagamento assegurada pela consignação dos descontos do Benefício de Prestação Continuada – BPC, o que exigiria autorização judicial.
4. O artigo 181 estabelece que a pessoa que pagou não pode reaver o que pagou ao incapaz, a menos que consiga provar que o valor pago efetivamente beneficiou o incapaz. Isso significa que o ônus da prova recai sobre quem fez o pagamento, devendo demonstrar que o pagamento resultou em um benefício real para o incapaz. Uma vez que não houve comprovação pelos mutuantes de que os empréstimos tenham resultado em benefício do incapaz, não há que se falar em restituição de quaisquer valores, aplicando-se o art. 181 do Código Civil.
5. Embora, em regra, a anulação de contrato ou o descumprimento contratual não caracterize ofensa à honra ou dignidade do contratante inocente, o caso em análise é peculiar quando envolve menor portador de deficiência que sofre descontos indevidos em benefício assistencial destinado a suprir sua subsistência. Assim, caracteriza ato ilícito que extrapola o mero aborrecimento ou dessabor, pois ingressa verdadeiramente nos direitos da personalidade do incapaz.
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.